Tribunal: STF
Processo: ADI 2111
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 9.876 de 29 de novembro de 1999, que dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual.



    O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) mediante a petição/STF n. 15.000/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Frisa a missão institucional de atuar, inclusive na esfera jurisdicional, na defesa dos direitos previdenciários. Informa ser entidade de âmbito nacional, composta por professores, advogados, procuradores, defensores públicos e juristas voltados ao aprimoramento da Previdência Social. Alega afinidade entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. Ressalta haver ingressado em outras ações do Supremo.



    O julgamento da demanda foi iniciado na Sessão de 19 de agosto de 2021 e, após pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes, continuado na Sessão Virtual de 11 de agosto de 2023. Novamente suspenso por pedido de vista do Ministro Cristiano Zanin, foi retomado na Sessão Virtual de 24 de novembro de 2023, ocasião em que o processo foi destacado, para que seja apreciado em sessão presencial.



    É o relatório. Decido.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas indicativas da pertinência da manifestação (§ 2º).



    É notório o espaço de relevo dado pelo Supremo, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante a jurisprudência desta Casa tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux; e ADI 4.079, ministro Menezes Direito), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância da questão e a particular capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes). 



    Uma vez que a intervenção tem por escopo a colaboração com subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do IBDP.



    Na espécie, o postulante preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. 



    A entidade demonstrou ter estrita afinidade com o objeto da ação e expertise que a qualifica como amiga da Corte, dada sua atuação voltada à difusão do conhecimento relacionado às relações previdenciárias e à seguridade social. 



    O deferimento da intervenção permitirá ao Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da higidez constitucional das normas questionadas.



    Ademais, ante o destaque do processo — outrora em julgamento no Plenário Virtual — visando ao exame em Sessão presencial, parece-me pertinente a intervenção de organização dotada de representatividade nacional e atuação relevante no tema previdenciário, a fim de que se proporcione, na maior medida possível, ambiente plural e profundamente informado acerca de controvérsia de significativa repercussão no cenário nacional.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente